Tribunal: STF
Processo: Rcl 39755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/4):
    A reclamação fundamenta-se, a priori, em razão da usurpação da competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de “tese” vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como “tema” 246, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), e em especial, por se tratar de questão em que todos os membros da magistratura, do C. TST, sejam direta ou indiretamente interessados, como se passa a demonstrar.
    (…)
    A decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (tema 725 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte.
    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, o deferimento da medida liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório (doc. 1, fl. 14). 
    É o relatório. Decido. 
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, aguarda, atualmente, o processamento do recurso de agravo, interposto em 20/3/2020. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente inviável. 
    O ato impugnado refere-se à decisão do TST, que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que o acórdão do TRT-6 encontra-se em sintonia com a tese 725 de Repercussão Geral. Eis as razões da decisão impugnada (doc. 2, fls. 303/306):
    Constato a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso.
    O v. acórdão regional se coaduna com as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 30/8/2018 que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e o Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas.
    (…)
    Nesse contexto, a partir de 30/8/2018, são de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento as teses jurídicas firmadas pelo e. STF no RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324, de maneira que a decisão regional está em conformidade com esse entendimento, uma vez que afastou, no caso concreto, a pretensão de reconhecimento de ilicitude da terceirização havida.
    Nesse contexto, estando a decisão regional em harmonia com o entendimento acima mencionado, de caráter vinculante, inviável se torna a extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito.
    Destaco, ainda, o acórdão do TRT-6, o qual concluiu pela possibilidade de contratação de trabalhadores terceirizados para operacionalização de serviços na atividade fim ou meio do tomador de serviços, in verbis (doc, fl. 165):
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO À NOVA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 958252, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. O STF, afastando divergências antigas na doutrina e na jurisprudência brasileira, em sessão plenária de 30 de agosto de 2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, decidiu, por maioria, no sentido da licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, quer seja em atividades fim, quer seja em atividades meio, resguardando, todavia, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Ressalte-se que a ADPF trata da legalidade da terceirização de serviços mesmo antes do advento da Lei n. 13.467/2017. Conforme consta do acórdão da Excelsa Corte, a ADPF voltava-se contra o conjunto de decisões que expressa a interpretação da Justiça do Trabalho acerca dos limites e condições aplicáveis à terceirização, interpretação essa explicitada na Súmula n. 331 do c. TST. Nesse contexto, por uma questão de disciplina judiciária e de acordo com a sistemática de precedentes trazida pelo CPC de 2015, aplicada à seara trabalhista por força dos arts. 769 da CLT e 15 do CPC, conclui-se que não mais há como se cogitar em ilicitude de terceirização de atividades fins da empresa contratante, nos casos em que respeitados os ditames estabelecidos na Lei n. 6.019/74, com as alterações advindas das Leis 13.429/17 e 13.467/17. Superação, portanto, do Precedente explicitado na Súmula n. 331 do TST. Recurso Ordinário improvido.
    Como se observa, a Justiça Laboral decidiu atenta às diretrizes fixadas no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Logo, não há, no caso, a alegada usurpação de competência desta CORTE.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente